Tribunal: TJPA
Processo: 0807458-63.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807458-63.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAUL SOARES DE MATOS

AUTORIDADE COATORA: 6 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca (art. 157, §2º, II, V e VII, do Código Penal), posteriormente condenado à pena de 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A impetração sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, sob o argumento de fundamentação genérica e incompatibilidade entre a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade e a dosimetria da pena, que não reconheceu maus antecedentes nem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória está suficientemente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
; e (ii) estabelecer se a existência de processos criminais em andamento pode justificar a prisão preventiva, ainda que não possa ser utilizada para exasperar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação ao emprego de inquéritos policiais e ações penais em curso como maus antecedentes na dosimetria da pena não impede sua utilização para aferir o risco concreto de reiteração delitiva na análise dos requisitos da prisão preventiva, por se tratarem de institutos com finalidades distintas.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao descrever circunstâncias específicas do
modus operandi
, caracterizadas pelo planejamento da ação, utilização de identidade falsa em aplicativo de transporte, emprego de arma branca, restrição da liberdade da vítima por aproximadamente duas horas, imobilização, encapuzamento e manutenção da vítima no porta-malas do veículo durante a execução do delito.

5. A gravidade concreta da conduta ultrapassa os elementos ordinários do tipo penal, evidenciando especial crueldade, ousadia e elevado potencial lesivo, circunstâncias aptas a justificar a necessidade de resguardar a ordem pública.

6. A existência de outro processo por crime patrimonial violento, praticado em estreita proximidade temporal, revela risco concreto e contemporâneo de reiteração criminosa, legitimando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

7. Condições pessoais favoráveis, ausência de condenações transitadas em julgado, atividade laboral, confissão e arrependimento não afastam a prisão preventiva quando permanecem demonstrados, de forma concreta, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da violência empregada, da atuação em concurso de pessoas, da reiteração delitiva e da necessidade de prevenir novas infrações penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de processos criminais em andamento para demonstrar risco concreto de reiteração delitiva não se confunde com sua vedação para fins de valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.

2. A descrição individualizada de circunstâncias excepcionais do modus operandi constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva destinada à garantia da ordem pública. 3. A reiteração delitiva contemporânea evidencia o periculum libertatis e legitima a manutenção da custódia cautelar. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX. Código Penal, arts. 59 e 157, §2º, II, V e VII. Código de Processo Penal, arts. 282, §6º, 312, 319 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 444 do STJ. STJ, AgRg no HC 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022. STJ, AgRg no HC 666.035/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.08.2021, DJe 27.08.2021. STJ, AgRg no HC 965.331/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025. STJ, AgRg no HC 711.824/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022. STJ, AgRg no RHC 205.452/GO, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em formato presencial, realizada aos seis dias
do mês de
julho
de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 06

de
julho
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado pela Advogada AMETISTA NOGUEIRA TURAN em favor de
RAUL SOARES DE MATOS
, em face de ato atribuído ao Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, praticado no bojo do processo de referência nº 0814339-51.2025.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente se encontra recolhido preventivamente desde 21 de julho de 2025, em razão de prisão decretada no curso da
persecutio criminis
instaurada pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal Brasileiro (roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca), em razão de fatos ocorridos em 09 de maio de 2025.

Esclarece a impetrante que, encerrada a instrução criminal em 20 de outubro de 2025, foi prolatada sentença condenatória em 16 de dezembro de 2025, pela qual
o paciente foi condenado à pena de

06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em
regime inicial fechado
, como incurso no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do Código Penal Brasileiro.

Nessa ocasião, o Juízo
a quo
negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, consignando que os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal permaneciam hígidos, com destaque para a
"gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do réu, que demonstra inclinação crônica a crimes contra o patrimônio, indicando alta probabilidade de que, posto em liberdade, voltará a delinquir".

Sustenta a impetração, em síntese, a existência de
constrangimento ilegal
na manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que a sentença condenatória teria se apoiado exclusivamente em fundamentos genéricos e abstratos para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em patente contradição com a própria dosimetria nela aplicada, na qual o Juízo reconheceu que o réu não ostenta condenações transitadas em julgado e considerou os vetores de conduta social e personalidade como neutros.

Em informações (ID 35935714), a Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Criminal da Capital, confirmou os seguintes dados:

“(a) o paciente foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II, V e VII, do CPB, em razão de fatos ocorridos em 09 de maio de 2025; (b) ao final da instrução criminal, o paciente confessou a prática delitiva em juízo; (c) a custódia cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pelo modus operandi violento — emprego de arma branca, restrição da liberdade da vítima e atuação em concurso de pessoas — e o risco de reiteração delitiva, ante o histórico processual do acusado; (d) o paciente não ostenta condenações criminais transitadas em julgado, figurando como réu em outros processos em andamento, circunstância que não foi valorada como maus antecedentes na dosimetria da pena; (e) o paciente encontra-se preso preventivamente de forma ininterrupta desde 18 de julho de 2025; (f) o processo de origem encontra-se na fase de processamento do recurso de apelação; e (g) a manutenção da custódia preventiva pelo Juízo sentenciante também foi objeto do HC nº 0827904-24.2025.8.14.0000, relatado pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.”

Nesta instância superior, a Promotora de Justiça Convocada
Amélia Satomi Igarashi
, pronuncia-se pelo
conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
habeas corpus.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, somente admissível quando verificados, cumulativamente, o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, traduzido no perigo que o estado de liberdade do imputado representa à garantia da ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sua decretação ou manutenção exige decisão suficientemente motivada, com indicação específica dos elementos fáticos e jurídicos que demonstram a imprescindibilidade da medida.

A impetrante aponta que a sentença condenatória, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, teria se valido de fórmulas genéricas e abstratas, invocando
"gravidade concreta do delito"
e
"reiteração delitiva"
sem a necessária indicação dos elementos fáticos que as sustentariam. Sustenta, ademais, contradição interna com a dosimetria da pena, na qual os vetores de conduta social e personalidade foram considerados neutros, sem valoração de processos em andamento como maus antecedentes.

A tese defensiva, conquanto tecnicamente elaborada, não se sustenta à luz do conjunto das decisões proferidas no processo de origem.

Em primeiro lugar, impõe-se distinguir os planos em que operam os institutos invocados: a vedação do art. 59 do Código Penal e da Súmula 444/STJ ao cômputo de processos em curso como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base diz respeito exclusivamente ao juízo de culpabilidade pelo fato; não tem, porém, correlação lógica com o juízo cautelar, que recai sobre a
periculosidade concreta
do agente e sobre o risco que seu estado de liberdade representa à ordem pública.

Como consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (STJ, AgRg no HC 727535/GO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Julgamento em 10/05/2022, Quinta Turma, DJe 13/05/2022). Os institutos guardam finalidades distintas e não se excluem mutuamente.

Em segundo lugar, a leitura sistemática das três decisões que trataram da custódia cautelar neste processo: o decreto da prisão preventiva (ID 34897877), a decisão que indeferiu o pedido de revogação formulado em audiência (ID 34897880) e a própria sentença condenatória (ID 163079098 do processo principal -
transcrita em parte na petição inicial e confirmada em consulta aos autos de origem
), permite constatar que a manutenção da segregação não foi calcada em abstrata referência à natureza do tipo penal, mas em dois eixos fáticos precisos e individualizados, que serão examinados em sequência.

O primeiro eixo reside na
gravidade concreta do
modus operandi
empregado pelo paciente.

As decisões examinadas descrevem
, com precisão, circunstâncias que excedem a normalidade descritiva do tipo penal inserto no art. 157, §2º, do Código Penal: (i)
a utilização de cadastro ideologicamente falso
em plataforma de transporte por aplicativo, com fotografia de terceiro, e, especificamente, fotografia de pessoa que o próprio paciente já havia vitimado em extorsão anterior; (ii)
o emprego de arma branca (facão)
durante toda a ação, com a vítima mantida sob intimidação direta e contínua; (iii)
a imobilização da vítima
com braçadeiras, o encapuzamento e a manutenção desta no banco traseiro com o facão em seu pescoço durante a fase inicial do crime; e (iv)
a transferência da vítima para o porta-malas do próprio veículo
, onde permaneceu presa por aproximadamente duas horas, enquanto o paciente assumia a condução do automóvel e circulava por diversas vias de Belém e da região metropolitana, em concurso com outros agentes. Confira-se:

“A narrativa apresentada descreve que o modus operandi perpetrado pelo representado justifica a necessidade de sua prisão preventiva, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que, em tese, ele foi um dos autores do roubo, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo elemento concreto e suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis. Diante das já citadas evidências, vislumbra-se que o pressuposto do fumus comissi delict resta configurado de maneira satisfatória e suficiente a embasar a medida cautelar pleiteada pela autoridade policial. [...]

In casu, quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, observase a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito imputado a ele, considerando que se apura ilícito patrimonial, envolvendo o emprego de arma branca, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima por aproximadamente 02 (duas) horas, como relatado acima.
Do mesmo modo, a ação descreve ousadia e destemor à legislação vigente, considerando que o representado, em tese, selecionou motorista de aplicativo, passou-se como cliente, subtraiu os seus bens e o amarrou no porta-malas do veículo, demonstrando agressividade acentuada.
A conduta ora perpetrada merece maior repressão estatal, uma vez que as vítimas são acionadas no momento labor, na ocasião em que estão garantindo sustento familiar, e são surpreendidas por atos de tamanha crueldade. Em acréscimo a esse entendimento, a certidão de antecedentes criminais do envolvido demonstra que ele é contumaz na prática de crimes com violência (id. 145903870).

No mais, o documento apontou que
o investigado se encontrava custodiado pelo ilícito previsto no artigo 158, §§ 1º e 3º, do CPB, nos autos nº 0809751-98.2025.8.14.0401, e foi beneficiado com a revogação de sua prisão em 21/06/2025, de modo que a sua liberdade poderá progredir na prática de ilícitos mais graves.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade poderá atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento do representado para resguardar a segurança do meio social, evitando-se que ele cometa outro delito de maior gravidade.”
(Trecho da Decisão de ID 34897877)

“A manutenção da custódia cautelar se impõe, visto que os elementos colhidos durante a instrução criminal, em especial a
prova da materialidade e os robustos indícios de autoria do crime de roubo majorado (Art. 157, §2º, II, V, VII, do CP), revelam a gravidade concreta da conduta e o risco que a liberdade do réu representa à ordem pública.
A gravidade excede a normalidade do tipo penal, caracterizando-se por um
modus operandi que envolveu ameaça exercida com arma branca (facão) e a privação da liberdade da vítima, que foi mantida amarrada no porta-malas do próprio veículo por aproximadamente duas horas.

O requisito do periculum libertatis é evidente, demonstrando a inaptidão do Acusado para o convívio social neste momento processual.
Sua periculosidade e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública são reforçadas pela sua reiteração delitiva, visto que é objeto de outro processo por delito de natureza patrimonial: nos autos n. 0809751- 98.2025.8.14.0401, o réu foi denunciado pelo crime de extorsão praticado apenas dez dias após os fatos apurados neste feito
(em 19.05.2025), o que indica uma inclinação crônica a crimes contra o patrimônio e a manifesta probabilidade de que, posto em liberdade, voltará a delinquir.”
(Trecho da Decisão de ID 348978880)

“Conforme depoimento da vítima,
a grave ameaça foi exercida com um facão.
Para a configuração da majorante do emprego de arma branca, a jurisprudência consolidada dispensa a apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima, o que ocorreu no presente caso. [...]

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), que fundamentaram sua custódia cautelar, permanecem hígidos.
A manutenção da custódia é imperiosa para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante da
gravidade concreta do delito e da reiteração delitiva do réu
, que demonstra inclinação crônica a crimes contra o patrimônio, indicando alta probabilidade de que, posto em liberdade, voltará a delinquir.”
(Trecho da sentença ID 163079098 do processo principal)

A vítima, conforme documentado nos autos pelas alegações finais ministeriais (ID 34897875), foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático em decorrência dos fatos e abandonou definitivamente a atividade profissional de motorista por aplicativo.

Essas circunstâncias revelam um
modus operandi
dotado de especial crueldade, planejamento e ousadia, que transcende, com folga, os elementos que integram o tipo básico e mesmo a descrição genérica das majorantes aplicadas. Ao descrever tais elementos fáticos específicos, o Juízo de origem atendeu à exigência constitucional e legal de fundamentação concreta, individualizando os fatores que demonstram o risco efetivo à ordem pública representado pelo estado de liberdade do paciente.

O segundo eixo refere-se à
reiteração delitiva concreta e contemporânea
do paciente. Consta dos autos que o paciente havia sido preso em flagrante em 19 de maio de 2025 pela prática de crime de extorsão qualificada (art. 158, §§1º e 3º, do Código Penal) em desfavor de Diego Breno Souza (autos nº 0809751-98.2025.8.14.0401), tendo a prisão sido revogada em 21 de junho de 2025.

Os fatos do roubo majorado ora apurados ocorreram em 09 de maio de 2025, isto é,
dez dias antes
do flagrante pela extorsão. Trata-se, portanto, de crimes contra o patrimônio praticados em sequência temporal estreitíssima, sendo que o paciente, mesmo após o flagrante pela extorsão, do qual foi solto em 21 de junho de 2025, permaneceu respondendo a dois processos distintos por crimes graves contra o patrimônio, praticados em contexto de atuação em grupo e com violência real contra as vítimas.

Neste ponto, rememora-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
"ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
, sendo que tal circunstância é apta a revelar o efetivo risco de reiteração (AgRg no HC nº 666.035/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24/08/2021, DJe 27/08/2021; AgRg no HC nº 965.331/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 11/03/2025).

Não se trata, portanto, de mera abstração: a sequência de infrações penais graves praticadas pelo paciente em curtíssimo intervalo de tempo evidencia, de forma concreta e objetiva, o risco efetivo de reiteração criminosa caso o paciente seja restituído à liberdade.

A existência de condições pessoais favoráveis, a ausência de condenações transitadas em julgado, o exercício de atividade empresarial, a confissão e o arrependimento declarado, não são suficientes para, por si só, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes, como no caso em exame, elementos concretos que demonstram o preenchimento dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça é assente:
"eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação"
(AgRg no HC nº 711.824/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/03/2022, DJe 24/03/2022). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça igualmente proclamou que
"a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a manutenção da prisão preventiva quando justificada pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública"
(AgRg no RHC nº 205.452/GO, Quinta Turma, j. 24/06/2025, DJEN 30/06/2025).

Por idêntica razão, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se, na espécie, insuficientes para acautelar a ordem pública. O
modus operandi
adotado pelo paciente, premeditação, violência, crueldade e atuação em grupo, somado à prática de crimes patrimoniais violentos em sequência, indica que medidas menos gravosas não seriam capazes de neutralizar o risco de reiteração delitiva, de modo que somente a segregação cautelar se mostra, no momento, proporcional e adequada à tutela da ordem pública, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Por fim, registra-se que a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória encontra amparo expresso no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, que determina ao Juiz decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva por ocasião da sentença. Não constitui, portanto, ilegalidade a manutenção da custódia cautelar após a condenação, desde que presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que, como amplamente demonstrado, ocorre na hipótese dos autos.

A condenação à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado, por roubo majorado qualificado pelo concurso de pessoas, pelo emprego de arma branca e pela restrição da liberdade da vítima reforça a necessidade e a proporcionalidade da medida cautelar.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e denego

a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06

de julho de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2026